Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIMENSÃO VERTICAL. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. PSIQUIATRA. NÃO CABIMENTO. PROFISSIONAL HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O efeito devolutivo, que transfere ao Órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada no recurso, deve ser considerado em sua extensão e em sua profundidade. 1.1. A extensão do efeito devolutivo delimita o tema levado à apreciação do Tribunal conforme estabelece o art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil. 1.2. A dimensão vertical estabelece a devolução automática ao Tribunal de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida, ainda que não tenham sido solucionadas, nos termos do art. 1.013, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
2. Desnecessidade de nomeação de perito médico com especialização em psiquiatria, diante da inexistência de demonstração da falta de conhecimento técnico ou científico do profissional nomeado.
3. O Superior Tribunal de Justiça já perfilou entendimento de que a nomeação de perito médico especialista não é pressuposto de validade, cabendo ao profissional nomeado escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo pericial.
4. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no art. 59 da Lei número 8.213/1991. 4.1. Exige-se que o segurado esteja impossibilitado de realizar seu trabalho atual ou atividade habitual. Assim, não há nulidade pela ausência de requisição de documentos que não seriam capazes de elucidar as questões em discussão.
5. Recurso conhecido e não provido.